Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Espólio de Richard Roberto Ferreira Roza e Jonas Correia da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor da agravada – Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A – recebendo a manifestação que formularam como embargos de declaração, rejeitara as alegações suscitadas almejando as seguintes medidas, a saber: (i) tornar sem efeito a certidão de ID 110267599, que certificara o transcurso in albis do prazo para os agravantes se manifestarem se o valor depositado pela agravada afigurava-se suficiente para a quitação do débito; (ii) tornar sem efeito a sentença que extinguira o cumprimento de sentença pelo pagamento, na forma prevista no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil; (iii) o prosseguimento do cumprimento de sentença, intimando-se a agravada para depositar a quantia de R$ 11.412,42 (onze mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e dois centavos), a título de multa pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer; e, outrossim, (iv) a intimação da agravada para depositar o valor de R$ 135,36 (cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) relativo ao débito sobejante dos honorários advocatícios de sucumbência, acrescido da multa de 10% e honorários advocatícios da fase de cumprimento. Segundo o provimento arrostado, o mandado de intimação da agravada para o cumprimento da obrigação de fazer fora anexado aos autos em 09.11.2021, e, considerando que fora fixado o prazo de 5 (cinco) dias, o termo final para o cumprimento da obrigação por parte dela ocorrera em 15.11.2021. Salientara o julgado que o depósito judicial do crédito executado fora realizado no dia 08.11.2021, dentro do interregno estabelecido. Pontuara o decisório, outrossim, que o pagamento dos honorários sucumbenciais submete-se ao previsto no artigo 523 do estatuto processual e, na hipótese, o pagamento voluntário desse débito ocorrera antes mesmo do início da fase executiva, enquanto estava em curso o prazo para o segundo agravante recolher as custas processuais relativas ao cumprimento de sentença, circunstância hábil a inviabilizar que o valor recolhido a título de custas processuais sejam exigidas da agravada. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma para que seja (i) declarada a nulidade da certidão de ID 110267599, que certificara o transcurso in albis do prazo para os agravantes se manifestarem se o valor depositado pela agravada afigura-se suficiente para a quitação do débito e a nulidade da sentença que extinguira o cumprimento de sentença pelo pagamento; (ii) reconhecida a intempestividade do cumprimento da obrigação de fazer, sobejando o pagamento da quantia de R$ 11.412,42 (onze mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e dois centavos), a título de multa pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer; e, outrossim, (iii) debitado à agravada o reembolso das custas processuais do cumprimento de sentença relativamente aos honorários advocatícios e o pagamento dos encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veicularam, argumentaram os agravantes que deflagraram em desfavor da agravada cumprimento de sentença almejando a execução da obrigação de fazer e, outrossim, dos honorários advocatícios de sucumbência assegurados ao segundo agravante no valor de R$4.105,10 (quatro mil, cento e cinco reais e dez centavos). Sustentaram que, considerando que o primeiro agravante é beneficiário da justiça gratuita, não promoveram o pagamento das custas processuais relativas à fase executiva. Acentuaram que, posteriormente, fora proferida decisão determinando o recolhimento das custas processuais referentes ao cumprimento de sentença no tocante aos honorários advocatícios de sucumbência. Explicaram que, na data de 10.11.2021, o segundo agravante promovera o recolhimento das custas processuais individualizadas e, no dia 12 seguinte, a agravada formulara manifestação informando o cumprimento da obrigação de fazer e coligindo o comprovante de depósito do valor correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência. Observaram que, em seguida, fora exarada certidão intimando os agravantes para informarem, no prazo de 15 (quinze) dias, se ocorrera o efetivo cumprimento da obrigação de fazer e de pagar. Esclareceram que aludida certidão fora publicada no DJe de 17.11.2021, de modo que o termo final para que formulassem manifestação era a data de 10.12.2021. Defenderam que, antes mesmo do transcurso desse prazo, no dia 02.12.2021, fora confeccionada certidão de ID 110267599, certificando o transcurso in albis do prazo assegurado aos agravantes para informarem se o valor depositado pela agravada afigurava-se suficiente para a quitação do débito e, já no dia seguinte, ou seja, 03.12.2021, fora proferida sentença que extinguira o cumprimento de sentença pelo pagamento, na forma prevista no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. Pontuaram que, diante dessa circunstância, formularam manifestação almejando, dentre outras medidas, tornar sem efeito a certidão de ID 110267599, diante do equívoco em que incorrera, pois, na data da sua confecção, ainda não havia transcorrido o prazo que lhes fora assegurado para se manifestarem sobre as alegações e o depósito realizados pela agravada. Apontaram, demais disso, que carece de lastro material a sentença extintiva, tendo em vista que a agravada não cumprira no prazo legal a obrigação de fazer que lhe fora debitada e, ainda que, o valor do depósito correspondente aos honorários advocatícios afigura-se insuficiente para a quitação desse débito. Destacaram que a agravada deveria ter cumprido a obrigação de fazer até o dia 01.11.2021, tendo em vista que o termo inicial para o cumprimento da obrigação de fazer é a data da sua intimação pessoal e não a data da juntada aos autos do mandado de intimação. Defenderam que, não havendo a agravada cumprido a obrigação de fazer no prazo que lhe fora debitado, porquanto positivara o cumprimento da obrigação apenas na data de 08.11.2021, deve arcar com o pagamento da multa cominatória arbitrada pelo título executivo. Asseveraram que, deferida a gratuidade de justiça ao primeiro agravante, a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir o mesmo procedimento adotado para a execução da obrigação principal, inclusive no que tange à isenção do recolhimento das custas processuais. Salientaram que a exigência que lhe fora debitada quanto ao recolhimento das custas processuais afigura-se indevida, devendo ser debitada à agravada a obrigação de reembolso de aludido importe. Consignaram, ainda, que o depósito realizado pela agravada não afigura-se suficiente para a quitação do crédito relativo aos honorários advocatícios de sucumbência. Alegaram que o depósito realizado pela agravada deveria computar o valor das custas processuais relativas à fase executiva no valor de R$90,57 (noventa reais e cinquenta e sete centavos). Aduziram que, diante da insuficiência do depósito, por não ter a agravada computado o valor das custas processuais, deve incidir sobre esse crédito a multa e os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil. Registraram que, dessa forma, sobeja pendente de quitação a quantia de R$ 135,36 (cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos). Ressaltaram que a manifestação que aviaram fora recebida como embargos de declaração e rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Acrescentaram que, desse modo, somente lhe restaram o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a manifestação que formularam. Realçaram que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindicam, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinharam revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo-se a decisão agravada. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, aviado pelo Espólio de Richard Roberto Ferreira Roza e Jonas Correia da Silva em face da decisão que, nos autos do cumprimento de sentença que manejam em desfavor da agravada – Cardif do Brasil Vida e Previdência S/A – recebendo a manifestação que formularam como embargos de declaração, rejeitara as alegações suscitadas almejando as seguintes medidas, a saber: (i) tornar sem efeito a certidão de ID 110267599, que certificara o transcurso in albis do prazo para os agravantes se manifestarem se o valor depositado pela agravada afigurava-se suficiente para a quitação do débito; (ii) tornar sem efeito a sentença que extinguira o cumprimento de sentença pelo pagamento, na forma prevista no artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil; (iii) o prosseguimento do cumprimento de sentença, intimando-se a agravada para depositar a quantia de R$ 11.412,42 (onze mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e dois centavos), a título de multa pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer; e, outrossim, (iv) a intimação da agravada para depositar o valor de R$ 135,36 (cento e trinta e cinco reais e trinta e seis centavos) relativo ao débito sobejante dos honorários advocatícios de sucumbência, acrescido da multa de 10% e honorários advocatícios da fase de cumprimento. Segundo o provimento arrostado, o mandado de intimação da agravada para o cumprimento da obrigação de fazer fora anexado aos autos em 09.11.2021, e, considerando que fora fixado o prazo de 5 (cinco) dias, o termo final para o cumprimento da obrigação por parte dela ocorrera em 15.11.2021. Salientara o julgado que o depósito judicial do crédito executado fora realizado no dia 08.11.2021, dentro do interregno estabelecido. Pontuara o decisório, outrossim, que o pagamento dos honorários sucumbenciais submete-se ao previsto no artigo 523 do estatuto processual e, na hipótese, o pagamento voluntário desse débito ocorrera antes mesmo do início da fase executiva, enquanto estava em curso o prazo para o segundo agravante recolher as custas processuais relativas ao cumprimento de sentença, circunstância hábil a inviabilizar que o valor recolhido a título de custas processuais sejam exigidas da agravada. Objetivam os agravantes, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório vergastado, e, alfim, sua reforma para que seja (i) declarada a nulidade da certidão de ID 110267599, que certificara o transcurso in albis do prazo para os agravantes se manifestarem se o valor depositado pela agravada afigura-se suficiente para a quitação do débito e a nulidade da sentença que extinguira o cumprimento de sentença pelo pagamento; (ii) reconhecida a intempestividade do cumprimento da obrigação de fazer, sobejando o pagamento da quantia de R$ 11.412,42 (onze mil, quatrocentos e doze reais e quarenta e dois centavos), a título de multa pelo atraso no cumprimento da obrigação de fazer; e, outrossim, (iii) debitado à agravada o reembolso das custas processuais do cumprimento de sentença relativamente aos honorários advocatícios e o pagamento dos encargos previstos no artigo 523, §1o do Código de Processo Civil. Do alinhado emerge, à primeira vista, a constatação de que o vertente agravo está destinado a desafiar a decisão[1] que, recebendo como embargos de declaração a manifestação formulada pelos agravantes em face da sentença que extinguira o cumprimento de sentença que manejaram, rejeitara as alegações suscitadas almejando, em suma, o reconhecimento da existência de crédito executado sobejante. Deve ser assinalado que, conquanto os agravantes nomeiem como agravada a decisão individualizada, este agravo, técnica e formalmente, tem como objeto a sentença que extinguira o cumprimento de sentença que promoveram. Conforme pontuado, a manifestação formulada pelos agravantes em face da sentença extintiva fora recebida, inclusive, como embargos de declaração. Como cediço, a decisão que aprecia embargos de declaração não tem susbistência autônoma, não se qualificando como novo provimento, integrando-se, ao invés, ao pronunciamento embargado para todos os fins de direito. É que os embargos, em verdade, destinam-se simplesmente a purificar o julgado precedente de eventuais lacunas que o permeiam. Resolvidos, passam a integrar a decisão embargada, daí porque, no caso, o agravo tem como objeto a sentença que extinguira o cumprimento de sentença, com os acréscimos advindos da manifestação que resolvera os embargos que manejaram. Nesse contexto, emerge inexorável que o provimento arrostado extinguira o cumprimento de sentença manejado pelos agravantes em desfavor da agravada, com lastro no cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, inc. II, do estatuto processual e fora integrado pela decisão que rejeitara as alegações posterirmente formuladas pelos agravantes. Os agravantes, a seu turno, inconformados com a referida decisão, devolveram-na a reexame através do recurso de agravo, ficando patente sua manifesta inadmissibilidade, haja vista que o provimento judicial guerreado emoldura-se na conceituação legal de sentença, ficando patente sua recorribilidade mediante apelação. É um truísmo que a apelação é o recurso cabível para a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.009)[2]. Outrossim, anteriormente às alterações havidas com a vigência do novel estatuto processual, o critério determinante para a caracterização do provimento judicial como sentença era interpretado apenas com relação ao seu conteúdo, não possuindo o ato decisório a função de por fim ao processo, havendo casos em que ocorria a prolação de mais de uma sentença, cada qual julgando um dos pedidos formulados na petição inicial[3]. Assimilando as críticas provindas da doutrina e o pragmatismo dos pronunciamentos judiciais, com o intuito de eliminar a dubiedade que havia no conceito legal de sentença e de decisão interlocutória do estatuto processual de 1973, chegara-se à conclusão de que o conceito de sentença não mais poderia ser obtido pela simples análise do seu conteúdo, haja vista que o seu efeito no processo também deveria ser aferido. Assim é que o legislador revisara a definição legal de sentença, levando em consideração tanto o seu conteúdo como o efeito que causa no processo. Essa conceituação fora assimilada pelo novo legislador processual, que, ao conceituar o pronunciamento do juiz que implica a extinção da fase cognitiva ou extingue a execução, definira a sentença nos seguintes termos: “Art. 203 – Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. (...)” Da textualidade do preceptivo trasladado afere-se que o legislador processual resgatara a vocação original da apelação, uma vez que, em sua redação original, o Código de Processo Civil de 1973 adotara definição de sentença semelhante à que atualmente dispõe o mencionado artigo 203, §1o, do novo estatuto processual, pois estabelecia o artigo 162, § 1o, do CPC/1973, antes da alteração da Lei 11.232/2005: “Sentença é o ato pelo qual o juiz põe termo ao processo, decidindo ou não o mérito da causa”. Com a redação que recebera da Lei 11.232/2005, o §1o do referido artigo do revogado estatuto processual civil passara a enfatizar o conteúdo da sentença, como elemento distintivo: “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta Lei”. Assim é que, com base no novel estatuto processual de 2015, a sentença também deve ser compreendida como o pronunciamento que, analisando ou não o mérito da demanda, encerra uma das etapas, cognitiva ou executiva, do procedimento em primeiro grau. Nesse contexto, o novo conceito legal de sentença é definido, cumulativamente, tanto pelo momento processual em que é proferida, uma vez que “põe fim” às fases cognitiva ou executiva, como também pelo seu conteúdo. Em palavras diversas, o estatuto processual vigente vale-se de dois critérios, cumulativamente, para caracterizar um pronunciamento judicial como sentença: (i) ser ele uma decisão final, no sentido de que “põe fim” à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução; (ii) ser uma decisão terminativa nos termos do art. 485 ou definitiva consoante o art. 487. Daí a pertinência dos ensinamentos do doutrinador Marcos Vinícius Rios Gonçalves: “Ainda na vigência do CPC de 1973, apesar das reformas introduzidas pela Lei n. 11.232/2005, que passou a definir sentença exclusivamente pelo seu conteúdo, a maior da parte da doutrina continuava entendendo que um pronunciamento judicial só poderia ser qualificado como tal se encerrasse o processo ou a fase de conhecimento. O CPC atual valeu-se da conjugação dos dois critérios para defini-la. Ela é o pronunciamento judicial que se identifica: a) por seu conteúdo, que deve estar em consonância com o disposto nos arts. 485 e 487 do CPC; b) por sua aptidão ou de pôr fim ao processo, nos casos de extinção sem resolução de mérito ou em que não há necessidade de execução ou ainda nos processos de execução por título extrajudicial; ou à fase cognitiva, nos casos de sentença condenatória, que exige subsequente execução.”[4] No mesmo sentido prescreve Daniel Amorim Assumpção Neves: “É possível que o pronunciamento decisório tenha como conteúdo matérias do art. 485 ou 487 do Novo CPC, mas se não colocar fim a fase de conhecimento do procedimento comum ou extinguir a execução será considerada uma decisão interlocutória, sendo irrelevante ter como conteúdo a solução de uma questão incidental ou o mérito do processo” [5] Alinhadas essas considerações, fica patente que o vigente estatuto processual não delimita como sentença apenas com base no conteúdo jurídico do provimento, mas o seu enquadramento em uma das hipóteses dos artigos 485 ou 487, além do fato de colocar termo a uma fase processual. Sob essa realidade ressoa que, extinta a fase executiva, sob o fundamento de que a obrigação fora satisfeita, com fulcro no artigo 924, inciso II, do estatuto processual, inviável que esse provimento seja qualificado como decisão interlocutória, tornando-se passível de ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento. Aliado ao fato de coloca termo ao processo, não se encontra inserido em nenhuma das hipóteses de ser devolvido a reexame via de agravo, consoante as disposições contidas no art. 1.015 do estatuto processual. Ante esse alinhado, em tendo os agravantes, inconformados com a sentença proferida, que extinguira o cumprimento de sentença que manejavam, interposto agravo com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejaram recurso inadequado para a devolução a reexame do decidido. Aferida sua inadequação para devolução a reexame do provimento arrostado ante a natureza jurídica que ostenta, o agravo não pode ser conhecido. Aliás, deve ser assinalado que o aviamento de agravo em face de provimento que coloca termo à fase cognitiva do procedimento comum ou à execução, qualificada, pois, como sentença, qualifica-se como erro grosseiro, o que obsta o conhecimento do recurso como apelação em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. É que, a par da natureza do provimento, sobejam regramentos que indicam a natureza do pronunciamento jurisdicional que resolve a sentença e preceituam o recurso cabível para devolvê-la a reexame. Inexiste, pois, dúvida razoável sobre a natureza do provimento e do recurso que desafia. Conseguintemente, manejando agravo, os agravantes incorreram em erro não escusável, tendo em conta a ausência de dúvida razoável sobre o recurso cabível, obstando seu conhecimento com base no princípio da fungibilidade recursal. Considerando que o manejo de agravo em face de provimento qualificado legalmente como sentença, recorrível, portanto, via de apelação, consoante expressamente dispõe o legislador processual, encerra erro inescusável, ressoando impossível a aplicação à hipótese do princípio da fungibilidade, inclusive porque o recurso adequado tem processamento diferente do manejado. Esses argumentos, aliás, encontram ressonância no entendimento firmado por esta egrégia Corte de Justiça, consoante testificam os arestos adiante ementados: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL. RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO ART. 487, I E II, DO CPC. RECURSO CABÍVEL APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. DESCABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de provimento jurisdicional que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença e determina a expedição de alvará judicial, resolvendo o mérito com base no art. 487, I e II, do CPC, o recurso cabível é o de apelação, pois cuida-se da situação prevista no art. 203, § 1o, do CPC. 2. A interposição de agravo de instrumento, nesse caso, configura erro grosseiro, a impedir a aplicação do princípio da fungibilidade. 3. Agravo interno conhecido e improvido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1125096, 07046046420188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/09/2018, Publicado no DJE: 26/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE APELAÇÃO. REMOÇÃO INVENTARIANTE. ART. 203 § 1° DO CPC. NÃO PÕE FIM AO PROCESSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 203, § 1° do Código de Processo Civil dispõe que sentença "é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. 2. No caso dos autos, às fls. 297/298 foi proferida decisão interlocutória a qual jamais pode ser considerada como uma decisão extintiva do processo. Estando a situação bem delineada, o recurso adequado para que a matéria fosse reexaminada é o agravo de instrumento e não apelação. 3. Incabível a aplicação da fungibilidade recursal, na espécie, eis que essa aplicação pressupõe a existência de dois requisitos indispensáveis: a inexistência de erro grosseiro e o manejo do instrumento recursal interposto dentro do prazo afeto ao recurso efetivamente cabível. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.” (Acórdão no 1112474, 20150110135075APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2018, Publicado no DJE: 02/08/2018. Pág.: 284/288) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DECISÃO TERMINATIVA. SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. A decisão recorrida indeferiu a petição postulada com o intuito de iniciar o cumprimento de sentença condenatória e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC. Tratando-se de decisão terminativa, o meio recursal adequado para a sua impugnação é a apelação, consoante dispõe o art. 1.009 do CPC. A interposição de recurso de agravo de instrumento em face de sentença caracteriza erro grosseiro, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal.” (Acórdão no 1100617, 07036086620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/06/2018, Publicado no DJE: 07/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável e diante da circunstância de que o recurso adequado para devolução do provimento arrostado a reexame tem processamento diverso do manejado, tendo em vista que o provimento hostilizado colocara termo ao processo, qualificando-se, pois, como sentença, emoldurando-se na dicção do art. 203, § 1o, do CPC, o agravo não pode ser conhecido ante sua inadequação, ficando patente que não supre pressuposto objetivo de admissibilidade. Diante dos argumentos alinhados, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, não conheço do agravo, porquanto inadequado para devolução a reexame do decidido, e, não se divisando dúvida objetiva, impossível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal como forma de ser assinalada como apelação. Custas pelos agravantes. Operada a preclusão e pagas as custas, arquivem-se os autos, dando-se baixa. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 111294264 - Pág. 1 (fl. 424) – ação principal. “Recebo a petição de id 110989015 como embargos de declaração com efeitos infringentes.” [2] - NCPC, art. 1.009: “Da sentença cabe apelação.” [3] - Antes da inovação legal, o § 1o do art. 162 definia sentença como “Sentença é o ato do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269 desta lei.” [4] - Gonçalves, Marcus Vinicius Rios. Direito processual civil esquematizado. Marcus Vinicius Rios Gonçalves; coordenador Pedro Lenza, 6a. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 525. [5] - NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 8a. ed. Salvador: JusPodivm, 20163, p. 347.